Tribunal: TJSP
Processo: 1023385-92.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2014 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – TAXA DE

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2014 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000701804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023385-
92.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado APACE
INC. E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara e o 2° Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.512.
Apelação no 1023385-92.2015.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelada: Apace Inc. e Participações Ltda.

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas
Exercício de 2014 Extinção do feito Erro formal
passível de emenda ou substituição LEF, artigo 2o, §
8o e STJ, Súmula, 392 TAXA DE CONSERVAÇÃO
DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se
tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - TAXA
DE COLETA DE LIXO
Constitucionalidade
reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29)
TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE
INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da
modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso
parcialmente provido.

Apelação contra a sentença que extinguiu a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, por falta de
fundamentação legal da dívida e inconstitucionalidade da Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza e Conservação de
Logradouros, sem imposição de sucumbência. Inconformada, a apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao
contraditório e deficiência na análise dos precedentes vinculantes relativos
às cobranças. No mérito, alega que os títulos executivos atendem os
requisitos legais e que são constitucionais as Taxas cobradas pela
Municipalidade, razão pela qual propugna pela reforma da sentença e,
subsidiariamente, o prosseguimento da execução em relação ao IPTU.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença, pois a prévia manifestação da Municipalidade antes da sentença
extintiva em nada influenciaria na solução da causa1. Ademais, o recurso
abordou e devolveu todos os temas de interesse da parte, sem qualquer
prejuízo ao exercício do direito de defesa, cujos argumentos para a
extinção foram devidamente fundamentados.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do
art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso
III, da Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque
a Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar
as falhas que comprometedoras da ampla defesa do executado, em
consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão
de primeira instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos. No mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo
de ofício a nulidade da CDA por falta de
fundamentação legal e forma de cálculo dos juros
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
PROVIDO
(Apelação
no
0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa MÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERRANO; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão
do dispositivo legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade Erro formal passível de emenda
ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ
Sentença anulada
Recurso Provido
(Apelação no 0004525-83.2011.8.26.0634; Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data do julgamento: 02/02/2017).
Conforme definição contida nos artigos 77, do Código
Tributário Nacional e, 145, inc. II, da Constituição Federal, Taxas são
tributos vinculados a serviços específicos e divisíveis, prestados ou
colocados à disposição do contribuinte. As Taxas de Conservação de vias e
logradouros públicos beneficiam a população como um todo, pois os
serviços não são prestados a cada contribuinte, de forma isolada, já que
destinados indistinta e coletivamente à conservação de ruas, avenidas,
parques, praças e logradouros públicos, cujo valor não pode ser exigido
apenas dos titulares da propriedade imóvel. Portanto, o valor para a
cobrança das taxas não pode ser fixado conforme a exata fração
correspondente a cada contribuinte, afastando-se, por consequência, da
natureza uti singuli dessa modalidade de tributo, o que fulmina de nulidade
os respectivos lançamentos.
Quanto à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, a adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um ou mais dos elementos próprios do IPTU (p.ex. metragem do
imóvel), como base de cálculo da Taxa de Remoção de Lixo, não fere o
disposto no art. 145, II, § 2o, ou o disposto no art. 150, II, da Constituição
Federal, cujo entendimento cristalizado nas Súmulas Vinculantes agora
assume caráter obrigatório aos demais Órgãos fracionados do Poder
Judiciário, in verbis:
A taxa cobrada exclusivamente em razão
dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento
ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal (Súmula 19).
É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de
cálculo própria de determinado imposto, desde que
não haja integral identidade entre uma base e outra
(Súmula 29).
De fato, a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo com
base no metro quadrado da edificação constitui matéria pacífica no
Supremo Tribunal Federal, pois o rateio do custo do serviço a partir da
testada ou de outro dado do imóvel não encontra vedação nas disposições
contidas nos artigos 79 e 145, § 2o, da Constituição Federal, consoante
entendimento cristalizado na Súmula Vinculante no 29.
No mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA
DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I- O fato de um
dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo
do IPTU- metragem da área construída do imóvel
que o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em
linha de conta na determinação da alíquota da taxa de
coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base
de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço
constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o
fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota,
utiliza-se a metragem da área construída do imóvel,
certo que a alíquota não se confunde com a base
imponível do tributo. Tem-se, com isto, também
forma de realização da isonomia tributária e do
princípio da capacidade contributiva: CF, artigos
150, II, e 145, 1o, II.- R.E. não conhecido (RE
232.393/SP, Rel. Min. Carlos Veloso -DJ 5/4/2002 -
grifado).
Quanto à Taxa de Prevenção e Extinção a Incêndio, é
certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
643.247/SP, com repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional
a cobrança da Taxa de incêndios, já que a segurança pública, presentes a
prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem
como viabilizá-la com a arrecadação de impostos, não cabendo ao
Município a criação de taxa para tal fim.
Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o
Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como
marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizadas antes de 01/08/2017, o que é o caso dos autos, admite-se a
cobrança da referida Taxa. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, de Incêndio, de
Limpeza Pública/Lixo e Contribuição de Iluminação
Pública - Omissão na fundamentação legal da Taxa de
Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da
executada, visto que o tributo é previsto no código
tributário municipal - Exação que deve prosseguir
com relação ao IPTU, Taxa de Lixo e à Taxas de
Incêndio uma vez que a ação foi proposta antes de
01/08/2017 - Execução fiscal que deve prosseguir com
mera exclusão das taxas inconstitucionais, sem
necessidade de substituição das CDA's - mero cálculo
aritmético - Recurso parcialmente provido (Apelação
Cível
0621231-16.2008.8.26.0564;
Relator
(a):
Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 28/11/2019).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir
a CDA, com prosseguimento da cobrança em relação ao imposto e às
Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndio e Coleta e Remoção de Lixo
Domiciliar.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46. 231.
Apelação Cível no 1023385-92.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Apace Inc. e Participações Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de
limpeza pública (coleta de lixo), de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros públicos.
Exercício de 2014. Extinção do processo. Inadmissibilidade.
Inexistência de oportunidade prévia de manifestação do
exequente a respeito do fundamento da sentença. Violação dos
princípios do contraditório e da proibição de decisão surpresa.
Inteligência dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 10 do
Código de Processo Civil. Nulidade da sentença configurada.
Aplicação do artigo 282, § 2o, do referido Códex.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de
limpeza pública (coleta de lixo), de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros públicos.
Exercício de 2014. Reconhecimento de nulidade das certidões
de dívida ativa e de inexigibilidade da cobrança das taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros públicos. Extinção do processo. Inadmissibilidade.
Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal das
cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a
dívida. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de
substituição das certidões. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos e de
prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2014.
Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que
beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte
individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.
Recurso parcialmente provido.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercício de 2014.
Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinação do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem
relação com o custo do serviço público. Inobservância do
princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da
Constituição
Federal.
Matéria
de
ordem
pública.
Reconhecimento “ex officio”. Possibilidade de prosseguir em
relação ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de Apace Inc. e Participações Limitada
massa falida com vistas a cobrança de imposto predial urbano, bem como de taxas de
conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública (coleta de lixo) e de
prevenção e extinção de incêndios do exercício de 2014.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa e ilegitimidade da cobrança das taxas de prevenção e extinção de incêndios
e de conservação de vias e logradouros públicos, extinguiu-se o feito (folhas 76/87). Daí
por que apela tempestivamente o município: sustenta nula a sentença por violação ao
princípio do contraditório, aduz hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda
para sanar eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido
e
processado,
o
recurso
não foi
contrariado, pois não há notícia de intervenção da executada no feito; a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a folhas 140/144.
O município manifestou-se sobre a legitimidade da
cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Acha-se configurada violação aos princípios do
contraditório e da proibição de decisão surpresa, dada a extinção do feito com base em
fundamento sobre o qual não se concedeu oportunidade ao exequente de manifestar-se a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A precipitada decisão do juízo “a quo” não observou
a necessidade de concessão de oportunidade à parte de apresentar manifestação a
respeito de fundamento novo.
Reza o artigo 10 do Código de Processo Civil:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.”
A respeito do tema, eis a jurisprudência desta Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DECISÃO SURPRESA
NULIDADE. 1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vedação à
decisão-surpresa inscrita nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do CPC. 2. Embargos
do devedor extintos imediatamente após certidão de que na execução fiscal há notícia de
acordo de parcelamento do crédito exequendo. Decisão surpresa que subtrai da parte o
direito de se pronunciar sobre o tema. Sentença anulada. Recurso provido.” (apelação
1024395-40.2016.8.26.0564, Nona Câmara de Direito Público, relator Desembargador
Décio Notarangeli);
“APELAÇÃO
Direito
Urbanístico
-
Ação
declaratória para fins de reconhecimento de direito adquirido. Sentença com
fundamentação dissociada das questões suscitadas e discutidas pelas partes. Violação ao
princípio da não surpresa, bem como do devido processo legal. Nulidade existente.
Inteligência do art. 165 c.c. 458, do CPC - Sentença anulada de ofício. Recurso
prejudicado.” (apelação 10007893-76.2012.8.26.0566, Sexta Câmara de Direito
Público, relatora Desembargadora Silvia Meirelles).
Em suma: o juízo de primeiro grau não poderia ter
reconhecido a nulidade dos títulos executivos sem que ao apelante fosse dada prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de se manifestar a respeito do tema. Força é, portanto, anular a sentença.
Sem embargo do suso aduzido, não é caso de
determinar que outra se profira. Isso porque nada impede se reconheça agora írritas as
certidões de dívida ativa. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição (artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil).
Ao recorrente, ademais, garantiu-se o contraditório, impugnando o tema nas razões da
apelação.
Os títulos executivos não mencionam, por erro
formal, o fundamento legal dos tributos e o termo inicial dos encargos sobre eles
incidentes (artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o
controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de
vício que impede o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de
Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece
a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, “in verbis”:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, já
reconhecida na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou postos à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquelas referentes à conservação de vias e logradouros públicos e
à prevenção e extinção de incêndios, que tais serviços beneficiam toda a comunidade,
não apenas a executada. Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da Magna
Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de Direito
Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um
número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização
individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de
avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água potável,
de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de taxas de
serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e logradouros
públicos atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço
entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas,
avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a
proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base
de cálculo do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não
corresponde ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser acolhida. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador consistente na
prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser
referido a determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade. Incompetência do
Município, ademais, para instituição. Ônus do combate a sinistros atribuído ao Estado.
Taxa de conservação de vias e logradouros. Ausência de prestação de serviço público
específico e divisível. Taxa de coleta de lixo. Atendimento aos requisitos
constitucionais da divisibilidade e especificidade. Majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação baseada nos critérios do art.
20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença de parcial procedência. Recursos
das partes não providos.” (apelação 0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de
conservação de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos últimos
cinco anos, contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015. Sentença
que julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos co-autores
Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à petição inicial.
Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que referida taxa
não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na medida em que tem
como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a limpeza de vias,
logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula Vinculante no 19. Taxa de
Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, também, da prestação de serviços
públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução beneficia toda a sociedade.
Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a incêndio e sinistros. Precedentes da
Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que o serviço não é divisível e de que a
competência para o serviço de bombeiros é exclusiva do Estado. Interpretação que
respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante o entendimento majoritário do colegiado.
Observância da necessidade de se uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a
sua coerência (art. 926 do NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15%
do valor da condenação. Recurso não provido.” (apelação
0002249-44.2015.8.26.0180, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME NECESSÁRIO Ação de Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição do
indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e Taxas
de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário obrigatório

Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de conservação de
vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145 da Constituição
Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento, prevenção e extinção de
incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por serviço público específico e
divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição do débito - Admissibilidade -
Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN. Juros de mora -
Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado - Art. 161, §1°, art. 167, §
único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção monetária - Observada a
variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo
(INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de acordo com a súmula 162 do STJ.
Reexame
necessário,
parcialmente
provido.”
(remessa
necessária
1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo Supremo
Tribunal Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Tributário. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Inconstitucionalidade.
Taxas de limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede de água e esgoto.
Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de fatos e provas (súmulas
279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 653.547/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental.
2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa
de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art. 145, II,
da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de cálculo é
"própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à
disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma vez que, em matéria de
impostos, a competência é da União - competência para criar tributos outros que não os
que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é inconstitucional" (RE
121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar n.o 37, de 29 de dezembro de
1998, do Município de Aracaju, declarada inconstitucional.” (recurso extraordinário
293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de
incêndios, além de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que o
serviço respectivo não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes o
Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o
combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação,
e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Registre-se inaplicável à hipótese dos autos a
modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247, uma vez
que o acórdão em comento é claro ao “modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 , ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas”. Como a execução foi proposta em 2015, nada
impede se reconheça indevida a cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios
do exercício de 2014.
Sem
embargo
do
suso
aduzido,
imperioso
reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a
redação dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de
Lixo será determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art.
195 desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro
de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes
19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção
e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-
se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo
município, não viola o artigo 145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da
taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de acordo
com a área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o efetivo custo
da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são
beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de
imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento
de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo
apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes
de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se
reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação
estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve ser
repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério
de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município
de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do
CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e
514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a indicação
genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que
consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se
tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de
questão envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial
anteriormente proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal
'a quo' firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial anteriormente
proferida em sede de embargos do devedor seria inconstitucional, por se chocar com o
princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da proporcionalidade por sua
inobservância, torna-se inviável o exame dessa matéria em sede de recurso especial,
voltado apenas para uniformização da interpretação de matéria federal
infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial
conhecido e improvido.” (recurso especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1.
Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso jurisprudencial
acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir inconstitucionalidade de tributo em
sede de apelação ainda que tal matéria não tenha sido ventilada no processamento dos
embargos à execução. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo pelo qual podem ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação.
3. A inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos
do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em
sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar
o conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a
execução deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida
ativa discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus
atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício,
ilegítima a cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo) e dar-se-ia parcial
provimento ao reclamo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no que
toca ao imposto predial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição das
certidões de dívida ativa a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
1246F6B9
9
21
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
124CE51F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023385-92.2015.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.